Tribunal: TJPA
Processo: 0023604-71.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0023604-71.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: TRANSMARE TRASNP MARIT DE DERIV DE PETROLEO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA de sentença proferida pela Juíza da 3ª Vara de Execução Fiscal que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ, em face de
TRANSMARE TRASNP MARIT DE DERIV DE PETROLEO LTDA
,
julgou procedente a Exceção de Pre Executividade para acolher a prescrição e, assim, extinguir a Ação

de Execução Fiscal, na forma do art. 487, inciso II do CPC.

O Estado do Pará impetrou a presente Ação de Execução Fiscal visando o recebimento de créditos tributários calculados em R$ 1.170.519,43 (um milhão, cento e setenta mil, quinhentos e dezenove reais e quarenta e três centavos), conforme certidões da dívida ativa, oriundas de dívidas de ICMS, referentes aos anos de 2007 a 2009.

O Juiz sentenciante acolheu a Exceção de Pre Executividade para declarar a prescrição originária, por considerar que a ação foi ajuizada após o quinquídio legal na forma do art. 174 do CTN e assim, extinguiu a demanda executiva, na forma do art. 487, inciso II do CPC.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente Apelo sob a alegação de que não ocorrera a prescrição, uma vez que a Execução Fiscal fora ajuizada dentro do lapso prescricional quinquenal máximo e ainda por ter ocorrido a interrupção do lapso prescricional em virtude do parcelamento da dívida (ID 418150 - Pág. 1-8).

Contrarrazões requerendo a manutenção integral da sentença (ID 418156 - Pág. 4).

Intimado, o Ministério Público não emitiu parecer por considerar ausência de interesse público a ensejar a intervenção do Parquet (ID 506576 - Pág. 1-5).

É O RELATÓRIO.

VOTO

CONHEÇO do Recurso de Apelação, eis que preenchidos os critérios de admissibilidade.

O presente recurso obtiva a reforma da Sentença que acolheu a exceção de preexecutividade e declarou a prescrição da Ação de Execução quanto aos títulos da dívida ativa que embasou a demanda executiva, por considerar, o magistrado, que decorreu o prazo do Art. 174 do CTN, que prever cinco anos para a propositura da ação de cobrança a partir da data da constituição definitiva do crédito tributário.

Em análise aos autos, vejo que o Executado apresentou exceção de preexecutividade, alegando que decorreu o prazo de cinco anos para a propositura da ação de cobrança, consumando assim, no seu entendimento a prescrição. Ato seguinte o Juiz sentenciante intimou o Exequente a se manifestar e esse, assim o fez, sem trazer qualquer documento ou fato impeditivo da consumação da prescrição, além, de que, a secretaria da vara certificou a intempestividade da referida manifestação.

Alguns dias após, o Estado Exequente apresentou nova manifestação juntando instrumento de contrato de parcelamento da dívida e alegando que tais acordos de parcelamentos são causa impeditiva da prescrição (ID 418142 - Pág. 1-3).

O Juiz sentenciante considerou que a Exordial fora fundada com títulos prescritos e que o autor não trouxe, na referida peça inicial, nenhum documento que comprovasse o impedimento da prescrição. Considerou que o Exequente não mencionou a ocorrência de nenhuma causa interruptiva da prescrição em relação ao débito ora cobrado, hipóteses que, segundo o Magistrado primevo, deveriam constar na Inicial, caso existisse fato impeditivo da prescrição.

O Exequente alega que a prescrição por ser matéria de ordem pública pode ser alegada em qualquer momento processual do processo de conhecimento e que, por isso, caberia ao Magistrado analisar a alegação de não prescrição da Ação, a partir dos documentos de acordo de parcelamento juntado aos autos. Por sua vez, o Executado, em sede de contrarrazões, alega a ocorrência da preclusão consumativa em relação ao direito de o Estado impugnar a não consumação da prescrição, por entender que tal manifestação fora feita inoportunamente, pois entende que, caso existisse fato impeditivo da prescrição, tais deveriam ser alegados na petição inicial ou, ao menos, quando a Fazenda teve oportunidade de apresentar impugnação à Exceção de Pre Executividade.

Entendo que a Sentença recorrida merece ser reformada, pelos fundamentos que seguem.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento pacífico no sentido de que a prescrição tributária, por ser matéria de ordem pública, não se encontra sujeita a preclusão, podendo também ser reconhecida de ofício, conforme jurisprudência da Colenda Corte Superior colacionada a seguir.

Ademais, no caso dos autos, o Exequente peticionou pela inexistência da prescrição antes, mesmo, de existir decisão quanto a prescrição da Ação de Execução. Pois, o Magistrado ainda não havia julgado a Exceção de Pre Executividade que pleiteava a ocorrência do lapso prescricional. Assim, não se aplica, ao presente caso a decisão proferida no Recurso AgInt nos EDcl no AREsp 848766/RJ onde prever que,
embora a prescrição possa ser alegada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, tendo havido decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno
.

Nesse sentido, não faria sentido o Código Civil prever que “
a prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, pela parte a quem aproveita
” se não fosse permitida sua manifestação após a petição inicial ou mesmo após a manifestação do exequente quanto a exceção de preexecutividade oposta pelo executado. Principalmente, porque, como já disse, no caso dos autos, a impugnação quanto a não ocorrência do lapso temporal fora feita antes, mesmo, de haver qualquer decisão judicial sobre o referido lapso temporal.

Da doutrina do iminente Carlos Roberto Gonçalves tem-se que a prescrição “
pode ser arguida em qualquer fase ou estado da causa, em primeira ou segunda instância. Pode, portanto, ser alegada em qualquer fase do processo de conhecimento, ainda que o réu tenha deixado de invocá-la na contestação, não significa renúncia tácita a falta de invocação na primeira oportunidade em falar no processo”
(Direito Civil, p. 471).

Esse também é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE COM DISPENSA DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DOAÇÃO COM ENCARGO. DISPENSA DE LICITAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 5.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, por ser matéria de ordem pública, a análise de ocorrência ou não de prescrição, não ocorre preclusão pro judicato
. Precedentes. REsp. 1.450.361/RN, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/6/2014, DJe 24/6/2014; EDcl no AgRg no REsp. 1.358.343/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 13/5/2013. (...) Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1517891/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DISCUSSÃO INICIADA SOMENTE NO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO PRO IUDICATO. INEXISTÊNCIA.

1. O Tribunal de origem rejeitou os Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação da Fazenda Nacional, ao argumento de que não se poderia rediscutir, mediante juntada de prova que já existia ao tempo da tramitação do feito no juízo de primeiro grau, o tema da configuração da prescrição intercorrente, diante da preclusão consumativa. 2.
O STJ possui entendimento de que a prescrição é matéria de ordem pública, não se sujeitando à preclusão pro iudicato nas instâncias ordinárias
. Precedentes: AgRg no Ag 1333860/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 16/12/2013; EDcl no AgRg no REsp 1.358.343/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/5/2013. 3.
Em raciocínio inverso, imagine-se que a parte devedora opusesse Embargos à Execução Fiscal e não apontasse a prescrição do crédito tributário como matéria de defesa: nada a impediria de suscitar o tema no Tribunal, em Apelação ou nos Embargos de Declaração. 4. Da mesma forma, o próprio órgão colegiado poderia de ofício se pronunciar a respeito da matéria, sendo inadmissível qualquer argumentação no sentido de que a ausência de discussão do tema na petição inicial dos Embargos do Devedor implicaria preclusão.
5. Recurso Especial provido para anular o acórdão hostilizado e determinar novo julgamento nos Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional, observando-se o princípio do contraditório, para que seja analisada a prova dos autos no que se refere à consumação ou não da prescrição intercorrente. (REsp 1450361/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 24/06/2014).

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, para ANULAR A Sentença, ora recorrida e determinar que o Juízo sentenciante se posicione sobre a manifestação de não ocorrência da prescrição do crédito tributário, oportunizando o contraditório, tendo em conta o apontado acordo de parcelamento.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

P.R.I.C.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/06/2022